Tribunal: TJDFT
Processo: 0738900-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738900-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIANA RODRIGUES DE ARAUJO IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA em favor de JULIANA RODRIGUES DE ARAÚJO, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Não há pedido liminar. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator